Tribunal: TJBA
Processo: 8005168-08.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Ilhéus Apelação: 8005168-08.2023.8.05.0103 Apelante: Everton Mota Gonçalves Advogado: Mesaque Barboza Soares (OAB/BA 40.608) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Giovana Souza Barbosa Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DECISÃO AMPARADA EM PROVAS. PENA FIXADA DE FORMA MOTIVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela Defesa de Everton Mota Gonçalves contra Sentença do Tribunal do Júri que o condenou por homicídio qualificado e corrupção de menor, com pena de 22 anos e 08 meses de reclusão em regime fechado. A Defesa arguiu nulidade por ausência de laudo pericial de lesões corporais, negativa de autoria e pleiteou a redução da pena. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de laudo pericial de lesões corporais torna nulo o julgamento; (ii) saber se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (iii) saber se a pena foi fixada de forma desproporcional, com incorreta valoração das circunstâncias judiciais e omissão na aplicação de atenuantes. III. Razões de decidir 3. A alegação de nulidade fundada na ausência de laudo pericial foi rejeitada por estar preclusa, não tendo sido arguida nos momentos oportunos, além de não haver demonstração de prejuízo concreto. 4. A decisão dos jurados está amparada em conjunto probatório suficiente, incluindo depoimentos em plenário que confirmam a participação do réu nos crimes. A negativa de autoria foi isolada e desprovida de respaldo probatório. 5. A pena foi fixada com motivação idônea, considerando-se desfavoravelmente a culpabilidade e as circunstâncias do crime. A atenuante da menoridade relativa foi reconhecida e compensada corretamente. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de arguição oportuna e de demonstração de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade por ausência de laudo pericial. 2. A decisão dos jurados deve ser mantida quando amparada em provas lícitas e coerentes. 3. A fixação da pena pode considerar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, desde que fundamentada de forma concreta.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 121, § 2º, I, III e IV; CPP, arts. 571 e 593, III, “d”; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.549.869/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 1.008.910/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5.8.2025; STJ, AgRg no HC nº 972.939/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.8.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8005168-08.2023.8.05.0103, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator